Tribunal: TJDFT
Processo: 0009015-72.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009015-72.2015.8.07.0009 RECORRENTES: POLLYANA CUNHA TOBIAS, MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto probatório, tanto extrajudicial quanto judicialmente, é claro, coeso e harmônico no sentido de que houve a prática dos crimes nas circunstâncias narradas na denúncia pelas rés. De fato, a vítima teve a sua liberdade privada, sendo objeto constante de ameaças e de lesões à sua integridade corporal. 2. Inviável a desclassificação do crime de sequestro para o de constrangimento ilegal, uma vez que o tempo de restrição de liberdade da vítima – cerca de duas horas - foi juridicamente relevante e apto a configurar o crime de sequestro 3. Uma vez observada a ocorrência da prescrição do crime previsto no art. 129, caput do C.P., a extinção da punibilidade, quanto a sua prática é medida impositiva. 4.Verificado nos autos que, da prática do delito, resultou grave sofrimento físico ou moral para a vítima, circunstância prevista no artigo 148, § 2o, do Código Penal, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, amparado no mesmo fundamento, sob pena de bis in idem, devendo a pena das apelantes ser redimensionada. 5. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §3o do Código Penal. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas para decretar a prescrição do crime previsto no art. 129, caput do CP e redimensionar as penas quanto ao tipo previsto no art. 148, § 2o, do Código Penal. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigos 146 e 148, § 2o, sustentando que a conduta praticada não se amolda ao tipo penal, especialmente por ausência de dolo e porque a vítima jamais teria perdido o controle sobre sua liberdade. Em adição, pugna pela desclassificação do crime de sequestro para o crime de constrangimento ilegal; b) artigo 59, argumentando que não há fundamentação idônea para a exasperação da pena-base além do mínimo legal. Argumenta que o fato de ter uma criança presente no momento dos fatos demonstraria que a intenção não era sequestrar a vítima; c) artigo 33, § 2o, apontando equívoco na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Raquel Costa Ribeiro (OAB/DF 14.259). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu recurso especial com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 146 e 148, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever tal entendimento, para decidir pela absolvição, desclassificação, ou pela imposição do princípio da consunção, tal como pugna o especial, importaria em reexame do acervo fático probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1328083/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/3/2022). Tampouco comporta trânsito o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 33 e 59, ambos do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. No tocante à exasperação da pena, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Tendo as instâncias de origem exasperado a pena-base tendo em vista a maior reprovabilidade do delito, pois praticado na presença de outras pessoas, inclusive na presença de crianças, não se verifica ilegalidade.” (AgRg no AREsp 1793015/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/3/2021). Em igual sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no REsp 1985629, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 4/4/2022. De igual sorte, quanto à fixação do regime inicial para cumprimento de pena: “Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da aferição negativa das circunstâncias.” (AgRg no AREsp 2026023/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à invocada divergência jurisprudencial. A uma, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). A duas, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ.” (AgInt no AREsp 1882857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2022). Por seu turno, o recurso extraordinário e a alegada ofensa ao artigo 5o da CF, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009